Tribunal: TJPA
Processo: 0810061-85.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810061-85.2021.8.14.0000

PACIENTE: FERNANDO RAMOS DOS SANTOS DE FRANCA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PEDIDO DE LIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. DEFERIMENTO DO PEDIDO PELA AUTORIDADE COATORA. PERDA DO OBJETO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em

não conhecer do presente writ
, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado através da Defensoria Pública em favor de
FERNANDO RAMOS DOS SANTOS DE FRANÇA
, com fulcro no artigo 5º, inciso LXXIV da CF/88 e art. 81-A da Lei 7.210/84 – LEP (artigo acrescido pela Lei 12.313/2010) apontando, como autoridade coatora, o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

De acordo com os autos, o paciente cumpre pena privativa de liberdade, em regime fechado, em virtude de múltiplas condenações, quais sejam, a prática de 06 (seis) crimes de roubo majorado.

No dia 09.11.2020, a Defensoria Pública protocolizou recurso de Agravo de Execução contra decisão que regrediu o regime do impetrante. Em 27.11.2020, o juízo coautor decidiu não enviar o recurso para este Egrégio Tribunal a fim de apreciar o agravo e, posteriormente, atender à solicitação supra e, consequentemente, encaminhar os autos no período de 10 (dez) dias.

Diante disso, requer o impetrante, no presente writ, que o M.M. Magistrado decida sobre a viabilidade do recurso de Agravo de Execução, tendo em vista o tempo que se alastra, com a ocorrência de constrangimento ilegal do paciente, em razão do excesso de prazo, pleiteando que a autoridade coatora decida em juízo de retratação a viabilidade do agravo em execução.

A liminar foi indeferida, as informações foram prestadas e os autos encaminhados ao Custos Legis que se posicionou pelo não conhecimento em razão da perda do objeto, haja vista que em juízo de retratação foi deferido o pedido pleiteado no writ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Como ressaltou a Procuradoria de Justiça (ID 6546176),
verbis:

“
Ao prestar informações, a autoridade inquinada coatora informou que foi proferido juízo de retratação, no qual optou por manter a decisão guerreada, em todos os seus termos, bem como que determinou o processamento e a remessa dos autos de agravo ao Egrégio Tribunal de Justiça (Id 6500899).

Assim, considerando que o juízo coator decidiu pela viabilidade do agravo em execução, mantendo a decisão ora guerreada e remetendo os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que a análise do presente remédio legal fica prejudicada, face à sua patente perda de objeto, vez que a alegação de excesso de prazo formulada pelo impetrante já foi sanada, cessando o alegado constrangimento ilegal, nos termos do art. 659, do CPP.”

Diante do exposto não conheço do presente writ em razão da prejudicialidade, por ter sido aplicado a viabilidade do pedido originário em juízo de retratação, tudo em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 13/10/2021